Tribunal: TJSP
Processo: 2067221-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067221-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado LAURO CARLOS VALIM SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067221-05.2019.8.26.0000/50000 - Assis 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: LAURO CARLOS VALIM SILVEIRA
VOTO no 141.597
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão
infringente – Descabimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ Ocorrência Embargos protelatórios Configuração
da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015
Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
34/37, entendendo ter havido contradição e omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final do
recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067221-05.2019.8.26.0000/50000 - Assis 3/3
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Ademais, nem é caso de analisar-se a questão da suspensão levantada
agora nestes embargos declaratórios, com fulcro no RE 1.101.937-SP, uma vez que a
mesma não envolve o debate travado no recurso no qual está a ser apreciada a matéria,
sendo importante frisar que naquela situação o título foi produzido no Distrito Federal,
enquanto o que se executa aqui, no estado de São Paulo, foi produzido no seu âmbito, na
Sexta Vara da Fazenda Pública, logo, impertinente buscar-se a suspensão com base no
argumento aqui lançado.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
Outrossim, a conduta processual do embargante é de nítida
procrastinação, na medida em que provoca incidente manifestamente infundado, o que fez
de forma consciente, pois é inegável que tem pleno conhecimento do quanto veio ele
mesmo sustentar nesta Instância para que fosse reformado acórdão.
Reconhecida aqui, então, a absoluta desnecessidade dos embargos
declaratórios manejados impropriamente pelo embargante, fica este condenado a pagar,
com fundamento no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, ao embargado, multa
correspondente a 2% do valor da causa, devidamente atualizado até o efetivo pagamento da
imposição ora feita.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator